Tribunal: TJMT
Processo: 0011549-64.2013.8.11.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-01-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0011549-64.2013.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Contratos Bancários, Direitos e Títulos de Crédito]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), S. H. M. TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 04.401.919/0001-48 (APELANTE), LEONARDO DE CARVALHO PEIXOTO - CPF: 041.347.546-82 (ADVOGADO), BRUNO CESAR MORAES COELHO - CPF: 043.869.461-95 (ADVOGADO), SIRLEI DE ALMEIDA LIMA - CPF: 502.461.941-20 (APELANTE), KELLEM DE ALMEIDA LIMA - CPF: 953.973.961-68 (APELANTE), KAMILA DE CARVALHO DOURADO - CPF: 054.654.931-43 (ADVOGADO), LUCAS BRAGA MARIN - CPF: 024.114.991-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no 0011549-64.2013.8.11.0003– Rondonópolis.

Apelantes:
S. H. M. Transportes Ltda. e outros.

Apelado:
Banco do Brasil S.A.

E M E N T A

AÇÃO DE COBRANÇA – FALTA DE DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS À PROPOSITURA DA AÇÃO – PRECLUSÃO PARA A JUNTADA DOS DOCUMENTOS –– PRELIMINAR REJEITADA – AUSÊNCIA DE COMBATE ESPECÍFICO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NESTA DESPROVIDO.

A ausência de documento essencial à propositura da ação não enseja o indeferimento da inicial de plano, com a consequente extinção do feito, sem resolução do mérito, tendo em vista que nos termos do art. 321, do CPC, o magistrado deve oportunizar à parte autora complementar os documentos juntados na inicial.

In casu, correta a interpretação adotada pelo juízo a quo, pois, ao verificar a ausência de documento essencial à propositura da ação, oportunizou à parte a juntada dos documentos, em observância aos princípios da celeridade, instrumentalidade das formas e economia processual, consagrados nos arts. 4o e 8o, do CPC, mesmo após a apresentação da contestação, mormente considerando a ausência de modificação da causa de pedir ou pedido, não havendo falar em preclusão, ante ao atendimento da determinação judicial após o pleito de prorrogação de prazo para o cumprimento de tal mister.

Quando as razões esposadas no apelo não guardam qualquer relação com os fundamentos da sentença, há violação do princípio da dialeticidade, disposto no art. 1.010, inc. II e III, do CPC, impondo-se, nesse caso, o não conhecimento do recurso.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no 0011549-64.2013.8.11.0003– Rondonópolis.

Apelantes:
S. H. M. Transportes Ltda. e outros.

Apelado:
Banco do Brasil S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por S. H. M. Transportes Ltda., Kellem de Almeida Lima

e

Sirlei de Almeida Lima
,
em face da r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da ação de cobrança movida pelo Banco do Brasil S.A., julgou procedente os pedidos da inicial, para condenar as requeridas a pagarem ao autor a importância de R$ 143.133,59 (cento e quarenta e três mil, cento e trinta e três reais e cinquenta e nove centavos), sobre os quais incidirão correção monetária pelo INPC (IBGE), a partir do ajuizamento da lide, e juros de 1% ao mês, não capitalizados, incidentes a partir da citação. Condenou, ainda, as requeridas ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, a favor do patrono do autor, fixados em 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do § 2o, do artigo 85, do CPC, que ficarão suspensos por serem beneficiários da assistência judiciária gratuita, mantendo o entendimento na decisão integrativa.

Inconformados, os apelantes recorrem, suscitando preliminarmente, a ocorrência da preclusão quanto a juntada da documentação.

No mérito, asseveram a não utilização do saldo disponível, supostamente liberado às recorrentes, bem como que o banco apelado não instruiu a inicial com os documentos indispensáveis à propositura da ação, a fim de demonstrar que as apelantes são reais devedoras do montante cobrado, mormente pela ausência de extrato de evolução da dívida. Pugnam pela reforma da sentença.

O apelado apresentou contrarrazões (id. 180363800), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 24 de janeiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no 0011549-64.2013.8.11.0003– Rondonópolis.

Apelantes:
S. H. M. Transportes Ltda. e outros.

Apelado:
Banco do Brasil S.A.

V O T O

Cinge-se dos autos que o Banco do Brasil S.A. ajuizou ação de cobrança contra a S. H. M. Transportes Ltda. e outros, visando o recebimento da quantia de R$ 143.133,52 (cento e quarenta e três mil, cento e trinta e três reais e cinquenta e dois centavos), atualizado até a data da propositura da demanda, oriundo do inadimplemento do termo de adesão ao regulamento do cartão BNDES, registrado sob o no 582.700.490.

Processada a demanda, a douta magistrada
a quo
julgou procedentes os pedidos da inicial, para condenar as requeridas a pagarem ao autor a importância de R$ 143.133,59 (cento e quarenta e três mil, cento e trinta e três reais e cinquenta e nove centavos), sobre os quais incidirão correção monetária pelo INPC (IBGE), a partir do ajuizamento da lide, e juros de 1% ao mês, não capitalizados, incidentes a partir da citação. Condenou, ainda, as requeridas ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, a favor do patrono do autor, fixados em 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do § 2o, do artigo 85, do CPC, que ficarão suspensos por serem beneficiários da assistência judiciária gratuita, mantendo o entendimento na decisão integrativa.

Inconformados, os apelantes recorrem, suscitando preliminarmente, a ocorrência da preclusão quanto a juntada da documentação.

No mérito, asseveram a não utilização do saldo disponível, supostamente liberado às recorrentes, bem como que o banco apelado não instruiu a inicial com os documentos indispensáveis à propositura da ação, a fim de demonstrar que as apelantes são reais devedoras do montante cobrado, mormente pela ausência de extrato de evolução da dívida. Pugnam pela reforma da sentença.

Sem razão. No caso em apreço, em que pesem as ilações dos apelantes, verifica-se dos autos, que com a inicial foi juntado o contrato assinado pelas partes (id. 180367315 - Pág. 35), a notificação extrajudicial (id. 180367315 - Pág. 76) e as planilhas com os demonstrativos de compras (id. 180367315 - Pág. 82).

Posteriormente, foi determinada, pela Magistrada de origem, a juntada de novas documentações necessárias ao deslinde do feito, conforme decisão constante no id. 180367327, o que foi cumprido pela instituição financeira ora apelada.

Desta forma, em que pese as apelantes alegarem a preclusão para a juntada de tais documentos, insta consignar que como o Magistrado é o destinatário da prova, cabe a ele aferir a necessidade de novas diligencias no decorrer do tramite processual, não havendo falar em preclusão, mormente pelo cumprimento da determinação judicial, conforme e vê dos documentos acostados nos ids. 180367329, 180367339, 180367340 – pg. 01/05.

Para corroborar, insta consignar o entendimento esposado pela Magistrada de origem na sentença condenatória, de forma que torno-o parte da presente decisão,
verbis
:

“A ação proposta é ordinária de cobrança onde, por meio do processo de conhecimento, o autor busca uma sentença condenatória e consequente título executivo judicial.

O banco diz ter firmado contrato de adesão a produtos de pessoa jurídica com as requeridas, cujo saldo devedor, em fevereiro de 2015, perfazia o montante de R$ 143.133,52 (cento e quarenta e três mil, cento e trinta e três reais e cinquenta e dois centavos). Afirma que a primeira ré fez uso do limite que tinha a sua disposição e não efetuou os pagamentos nos respectivos vencimentos.

Neste contexto, ao propor a ação ordinária de cobrança, que visa buscar uma sentença condenatória, e consequente título executivo judicial, instruiu o demandante a petição inicial com o instrumento de contrato, além dos extratos da movimentação financeira da conta bancária da requerida, demonstrado, de forma clara, a evolução do débito, cumprindo assim, o disposto no artigo 373, inciso I, do Código de processo Civil, ao estabelecer que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito.

No que diz respeito ao demonstrativo de débito, é certo que se trata de documento unilateral, produzido pela instituição financeira, todavia, incumbia as requeridas trazer aos autos, conforme a regra expressa do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, a existência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, no entanto, quedaram-se inertes, limitando-se a alegar excesso de cobrança
.”
(id. 180367343 - Pág. 4 – negritei e grifei).

À vista disso, tenho que agiu com o costumeiro acerto a douta magistrada na espécie, pois ao verificar a pendência de documento essencial à propositura da ação, correta a oportunização de prazo para sanar o vício, em observância aos princípios da celeridade, instrumentalidade das formas e economia processual, consagrados nos arts. 4o e 8o, do CPC, mesmo após a apresentação da contestação, mormente considerando a ausência de modificação da causa de pedir ou pedido.

Nesse sentido é o entendimento deste e. Tribunal,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À MONITÓRIA – LIDE NÃO INSTRUÍDA COM DOCUMENTOS NECESSÁRIOS À PROVA DA DÍVIDA –

EMENDA DA INICIAL ANTES DA EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – POSSIBILIDADE - PRECEDENTES DO STJ – OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA CELERIDADE, INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS E ECONOMIA PROCESSUAL

– SENTENÇA ANULADA -

PRELIMINAR ACOLHIDA - RECURSO PROVIDO.

Se a inicial da Ação Monitória não traz os documentos que demonstrem o débito objeto da lide deve ser possibilitado ao autor emendá-la para sanar o vício.

Ofende o art. 284 do CPC/1973 (art. 321, CPC/2015), o acórdão que reforma sentença de procedência da ação e declara extinto o processo, por inépcia da petição inicial, sem intimar o autor e lhe conferir a oportunidade para suprir a falha. (REsp 1229296/SP).”
(RAC n. 1011970-25.2018.8.11.0015, 4a Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 08.02.2023 - negritei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS – FALTA DE PLANILHA DE CÁLCULO – ART. 62, I, DA LEI No 8.245/91 – OPORTUNIZAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL – NECESSIDADE – AUSÊNCIA DE OBSERVAÇÃO – SENTENÇA CASSADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Em atenção à efetividade do processo, deve ser oportunizada ao autor a possibilidade de emenda à inicial com a apresentação do documento essencial à propositura da ação, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 321 do CPC
.

Somente no caso de inércia do interessado é que deve ser extinto o processo sem julgamento do mérito.”
(RAC n. 0000734-03.2017.8.11.0024, 3a Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 06.06.2018 - negritei)

Assim, não há falar em nulidade na espécie, razão pela qual
rejeito a preliminar
.

Adentrando na análise do mérito da ação, as apelantes defendem a não utilização do saldo disponível no cartão BNDES, supostamente liberado às recorrentes, bem como que o banco apelado não instruiu a inicial com os documentos indispensáveis à propositura da ação, a fim de demonstrar que as apelantes são reais devedoras do montante cobrado, mormente pela ausência de extrato de evolução da dívida.

Pois bem. Ap
ós detida análise dos autos, verifico que neste ponto o recurso não deve ultrapassar a barreira do juízo de admissibilidade, ante a
ausência de dialeticidade
. Explico.

Da simples leitura do recurso interposto, verifica-se que as recorrentes não dirigiram o seu inconformismo contra os posicionamentos adotados pela r. sentença, mormente considerando que ao contrário do alegado pelas apelantes, o apelado juntou nos autos documentos aptos a comprovar a regularidade da cobrança
(ids. 180367329, 180367339, 180367340 – pg. 01/05), sendo tal fato reconhecido no
decisum
objurgado, confira:

“
Com efeito, ao contestar o pedido do autor, incumbia às requeridas demonstrar a ilegalidade dos lançamentos, e/ou até mesmo que nada devem não podendo ser acolhida a sua irresignação, a míngua de qualquer prova em contrário. Na espécie, verifica-se que os documentos juntados na inicial, embora confeccionados unilateralmente, provam satisfatoriamente a existência da obrigação de pagar e seu quantum, e são suficientes para formar um juízo de convencimento.

(...)

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a ação de cobrança, para condenar os requeridos a pagarem ao autor a importância de R$ 143.133,59 (cento e quarenta e três mil, cento e trinta e três reais e cinquenta e nove centavos), sobre os quais incidirão correção monetária pelo INPC (IBGE), a partir do ajuizamento da lide, e juros de 1% ao mês, não capitalizados, incidentes a partir da citação. Condeno, ainda, as requeridas ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, a favor do patrono do autor, que fixo em 15% sobre o valor da demanda, atualizado, o § 2o, do artigo 85, do CPC. A sucumbência somente será exigida se presentes os requisitos legais, vez que as demandadas comprovam suas condições de hipossuficientes, razão pela qual concedo a elas os benefícios da assistência judiciária gratuita. Transitada em julgado, ou havendo desistência do prazo recursal ao arquivo com baixa e anotações necessárias.
(id.
180367343 - Pág. 15 -
grifei e negritei)

Não obstante, ao requerer a reforma da r. sentença, as recorrentes se limitam em reafirmar a ausência de documentos indispensáveis à propositura da ação, sob a genérica alegação de que não utilizaram o cartão BNDES, bem como que o apelado deveria juntar nos autos documentos idôneos capazes de firmar a pretensão autoral, sem, contudo, rechaçar as provas apresentadas (artigo 373, II, CPC) ou os fundamentos da sentença.

Visto isso, é cediço que o chamado princípio da dialeticidade está disposto no art. 1.010, inc. II e III, do CPC.

Destarte, para que haja glosa de uma decisão judicial, revela-se imprescindível o combate dos pontos que em tese seriam produto de
error in judicando
, ou mesmo de
error in procedendo
, sob pena de não conhecimento do recurso.

Neste sentido é o ensinamento de Luiz Guilherme Marinoni,
verbis
:

“
1. Forma.

O art. 1.010, CPC, impõe a forma com que deve o recorrente redigir o recurso de apelação
. Concerne, portanto, à regularidade formal do recurso.
Seu não atendimento leva ao não conhecimento do recurso por ausência de requisito extrínseco de admissibilidade recursal
, [...]
O art. 1.010, II e III, CPC impõe ao recorrente o ônus de contrastar efetivamente a sentença nas suas razões recursais.
Já se decidiu que “ao interpor o recurso de apelação, deve o recorrente impugnar especificamente os fundamentos da sentença, não sendo suficiente a mera remissão aos termos da petição inicial e a outros documentos constantes nos autos” (STJ, 5a Turma, REsp 722.008/RJ, rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, j. 22.05.2007, DJ 11.06.2007, p. 353)
”
(Código de Processo Civil Comentado, 2a Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016 – negritei)

Por conseguinte, resta patente que o princípio da dialeticidade foi violado, porquanto a apelação não guarda qualquer relação com os fundamentos da sentença, independentemente do seu acerto ou não, ensejando, por si só, o não conhecimento do recurso.

Neste norte, soa a jurisprudência deste Tribunal,
verbis
:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - REVISÃO DE CONTRATO - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO - REPETIÇÃO DOS ARGUMENTOS ANTERIORMENTE ALEGADOS - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - RECURSO NÃO CONHECIDO.

Ante o princípio da motivação ou dialeticidade vigente em matéria recursal, não se conhece do recurso que não ataca especificamente os fundamentos da decisão
”.
(RAC n. 80759/2010, 2a Câm Cív., Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, j. 15.12.2010 – negritei).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL - INOVAÇÃO RECURSAL - IMPOSSIBILIDADE - RAZÕES RECURSAIS DIVORCIADAS DA PETIÇÃO INICIAL - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO DE OFÍCIO.

Pelo princípio da eventualidade ou da concentração, cabe ao autor, na petição inicial, deduzir toda a matéria fixando os limites da lide, sendo inadmissível inovação de teses em fase recursal, sob pena de suprimir um grau de jurisdição e causar surpresa à parte adversa.

É preciso, sob pena de não conhecimento do recurso, por ofensa ao princípio da dialeticidade, que a petição recursal exponha as razões do inconformismo e contraponha especificamente os fundamentos jurídicos esposados na decisão impugnada, dizendo o recorrente por qual motivo pleiteia a reforma, invalidação, esclarecimento ou integração do julgado. Ausentes tais requisitos, não se conhece do recurso.
”
(RAC n. 13.485/2011, 2a Câm. Cív., Rel. Dra. Marilsen de Andrade Addario, j. 29.02.2012 – negritei).

Outro não é o entendimento que predomina no STJ, vejamos,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE TESTAMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83 DESTE TRIBUNAL. AGRAVO DESPROVIDO.

(...)

3.
Nos termos da atual jurisprudência do STJ
, embora a mera reprodução da petição inicial nas razões da apelação não enseje, por si só, afronta ao princípio da dialeticidade,
se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art. 1.010, II, do CPC/15
(AgInt no AREsp 1.650.576/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 28/9/2020, DJe 1o/10/2020). Incidência do enunciado n. 83 da Súmula do STJ.

4. Agravo interno desprovido.”
(AgInt no AREsp 1686380/GO, 3a Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 01.03.2021 – grifei e negritei)

“
Não pode ser conhecido o recurso que deixa de impugnar de forma clara e articulada os fundamentos da decisão atacada, impugnando-a de forma apenas genérica
.”
(AgRg no REsp no 1241594/RS, 3a Turma, Rel. Min. Sidnei Beneti, j. 21.06.2011 – negritei).

“(...)
De acordo com o princípio da dialeticidade, as razões recursais devem impugnar, com transparência e objetividade, os fundamentos suficientes para manter íntegro o decisum recorrido. Deficiente a fundamentação, o recurso não deve ser conhecido
.”

(AgRg no Ag no 1056913/SP, 2a Turma, Rel. Ministra Eliana Calmon, j. 06.11.2008 – negritei).

De outra banda, estando desprovido o recurso dos apelantes, majoro a condenação em honorários advocatícios para 20% (vinte por cento), devendo ser observada a condição suspensiva por serem beneficiários da justiça gratuita, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Pelo exposto,
CONHEÇO EM PARTE
do recurso, e nesta lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 24 de janeiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2024